Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710979-76.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, S.OLIVEIRA ESCRITORIO DE CREDITO EIRELI, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA AGRAVANTE: SOSTHENES DE ABREU E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SÓSTHENES DE ABREU E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação declaratória de nulidade contratual com pedido de danos morais e materiais proposta pelo agravante em face de BANCO DAYCOVAL S. A., OLIVEIRA ESCRITÓRIO DE CRÉDITO EIRELI e VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA. (processo n. 0704977-30.2021.8.07.0020), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender os descontos em folha relativos aos contratos de empréstimo consignado firmados pelo autor com o primeiro réu e intermediados pelos segundo e terceiro réus. Em resumo, sustenta o agravante que não assentiu com os referidos empréstimos, atribuindo-os a fraude realiza pelo segundo e pelo terceiro réus, que intermediaram o que seria a portabilidade de empréstimos anteriores, mas resultou em nova contratação, onerando excessivamente o autor e comprometendo a satisfação de suas necessidades. Entende ter juntado documentação comprobatória suficiente para a tutela pretendida, além de aludir à proteção do Código de Defesa do Consumidor em seu socorro, sublinhando a inversão do ônus da prova e destacando que a medida pleiteada é reversível. Pede, nesse sentido, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação do agravante e aos descontos mensais efetivados diretamente na folha de pagamento, decorrentes dos empréstimos, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista a fundamentação do decisório impugnado, no sentido de que os elementos apresentados dependeriam de “dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado”. Desse modo, afastado, num olhar inicial, a probabilidade do êxito recursal, a matéria deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator